Tribunal: TJES
Processo: 5002604-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002604-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANESTES SEGUROS SA

AGRAVADO: JOSE EMANOEL NUNES LEOPOLDINA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INICIADO EM 2004

– DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO
S
EXECUTADO
S – ÚLTIMA CONSULTA REALIZADA
HÁ DEZ ANOS
– RECURSO PROVIDO.

1.
In casu,
o cumprimento de sentença foi iniciado em 2004, sendo que, primeiramente foi requerido a utilização do sistema BACENJUD em face deste, diligência esta realizada em 2012. Através desta não foi encontrada qualquer quantia. Posteriormente houve buscas através do sistema RENAJUD em 2013, e do sistema INFOJUD em 2014, não sendo localizado nenhum veículo registrado em nome do agravado e nenhuma declaração em seu nome e CPF. Após comunicação do DETRAN, foi possível identificar o CPF do Agravado JOSÉ EMANUEL NUNES LEOPOLDINA, entretanto nenhuma medida constritiva em face deste foi realizada.

3.
O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD), conforme se extrai do site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
1
, visa “
cumprir os comandos constitucionais de razoabilidade duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional, bem como reduzir os riscos na tramitação física de documentos contendo informações sigilosas
”. Ainda, conforme o CNJ, “
O principal objetivo do desenvolvimento do novo sistema foi a necessidade de renovação tecnológica da ferramenta, para permitir inclusão de novas e importantes funcionalidades, o que já não era possível com o Bacenjud, tendo em vista a natureza defasada das tecnologias nas quais foi originalmente escrito
.”.

4.
Na hipótese dos autos, em que se trata de cumprimento de sentença iniciado em 2004, deve ser assegurado ao exequente, ora recorrente, a utilização de meios destinados à satisfação do seu crédito, pois, embora intimados, os executados, não adimpliram voluntariamente a dívida, tampouco indicaram outros meios de execução que considerassem menos gravosos.

5.
Ainda quando era utilizado o sistema BACENJUD, a jurisprudência do c. STJ assentava que
“os sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018
” (STJ – REsp 1809328/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).

6.
Recurso provido.

1
https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002604-10.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANESTES SEGUROS S.A.

AGRAVADOS: JOSÉ EMANOEL NUNES LEOPOLDINA e MABEL DE SOUZA SANTOS BREDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANESTES SEGUROS S.A.
, em face da r. decisão de id. 36064291 (dos autos originários), proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES que em cumprimento de sentença iniciada pelo agravante em face de
JOSÉ EMANOEL NUNES LEOPOLDINA
e MABEL DE SOUZA SANTOS BREDA
, indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD.

Em suas razões (id. 7486620), a empresa agravante aduz, em síntese, que a última consulta foi através dos sistemas RENAJUD em 2013 e INFOJUD em 2014, de forma que com a criação do novo sistema SISBAJUD, viu esperança no recebimento do débito, ainda que de forma parcial, requerendo então a sua utilização em face de ambos os agravados.

Requer, assim, a imediata concessão da tutela antecipada recursal, para determinar o imediato acesso e busca de ativos financeiros junto ao sistema SISBAJUD.

Desta maneira, pugnou, em caráter liminar, pela concessão de efeito ativo ao recurso, de modo a deferir a penhora por meio do sistema SISBAJUD. No mérito, pretende a reforma da decisão hostilizada.

Liminar recursal deferida no id. 7569537.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002604-10.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANESTES SEGUROS S.A.

AGRAVADOS: JOSÉ EMANOEL NUNES LEOPOLDINA e MABEL DE SOUZA SANTOS BREDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANESTES SEGUROS S.A.
, em face da r. decisão de id. 36064291 (dos autos originários), proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES que em cumprimento de sentença iniciada pelo agravante em face de
JOSÉ EMANOEL NUNES LEOPOLDINA
e MABEL DE SOUZA SANTOS BREDA
, indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD.

Em suas razões (id. 7486620), a empresa agravante aduz, em síntese, que a última consulta foi através dos sistemas RENAJUD em 2013 e INFOJUD em 2014, de forma que com a criação do novo sistema SISBAJUD, viu esperança no recebimento do débito, ainda que de forma parcial, requerendo então a sua utilização em face de ambos os agravados.

Requer, assim, a imediata concessão da tutela antecipada recursal, para determinar o imediato acesso e busca de ativos financeiros junto ao sistema SISBAJUD.

Desta maneira, pugnou, em caráter liminar, pela concessão de efeito ativo ao recurso, de modo a deferir a penhora por meio do sistema SISBAJUD. No mérito, pretende a reforma da decisão hostilizada.

Liminar recursal deferida no id. 7569537.

Sem contrarrazões.

Analisando detidamente os autos, verifico que a controvérsia cinge-se em aferir se a empresa agravante, faz jus ao deferimento de busca de ativos financeiros dos agravados junto ao sistema SISBAJUD.

In casu,
o cumprimento de sentença foi iniciado em 2004, sendo que, primeiramente foi requerido a utilização do sistema BACENJUD em face deste, diligência esta realizada em 2012. Através desta não foi encontrada qualquer quantia. Posteriormente houve buscas através do sistema RENAJUD em 2013, e do sistema INFOJUD em 2014, não sendo localizado nenhum veículo registrado em nome do agravado e nenhuma declaração em seu nome e CPF. Após comunicação do DETRAN, foi possível identificar o CPF do Agravado JOSÉ EMANUEL NUNES LEOPOLDINA, entretanto nenhuma medida constritiva em face deste foi realizada.

Assim, com a criação do novo sistema SISBAJUD, viu esperança no recebimento do débito, ainda que de forma parcial, requerendo então a sua utilização em face de ambos os agravados.

Entretanto, o d. Juízo de origem indeferiu o referido pleito, sob o argumento de que “
[...]a mera atualização do sistema não é motivo para que se proceda a reiteração de pesquisa já realizada
[...]
”.

Contudo, conforme já adiantado na decisão em que deferi a antecipação da tutela recursal, entendo que a reforma da decisão é medida que se impõe. Explico.

O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD), conforme se extrai do site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
1
, visa “
cumprir os comandos constitucionais de razoabilidade duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional, bem como reduzir os riscos na tramitação física de documentos contendo informações sigilosas
”.

Ainda, conforme o CNJ, “
O principal objetivo do desenvolvimento do novo sistema foi a necessidade de renovação tecnológica da ferramenta, para permitir inclusão de novas e importantes funcionalidades, o que já não era possível com o Bacenjud, tendo em vista a natureza defasada das tecnologias nas quais foi originalmente escrito
.”.

Tal ferramenta, que substituiu o Bacenjud, além de possibilitar o envio eletrônico de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo do devedor, trouxe uma renovação tecnológica, para permitir a inclusão de novas e importantes funcionalidades, o que já não era mais possível com antiga ferramenta. Dentre as novidades trazidas, está a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como “teimosinha”), a qual permite que o magistrado registre a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento.

Assim sendo, trata-se de uma importante ferramenta para conferir maior efetividade e celeridade ao feito executivo. É este, inclusive, o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, chancelado em processo minha relatoria, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE VALORES – REITERADAS TENTATIVAS – DECISÃO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O argumento central deduzida pela parte agravante perante este Colegiado é no sentido de que a realização, de forma reiterada, de bloqueio de ativos financeiros (teimosinha) acaba por violar o princípio da congruência, sendo medida necessária o reconhecimento da nulidade do decisum. 2. Todavia, a reiteração das diligências com a finalidade de bloquear ativos financeiros da parte devedora consubstancia legítima tentativa de satisfação do crédito, uma vez que, como amplamente cediço, a execução deve ser processada no interesse do credor, conforme art. 797 do Código de Processo Civil. 3.
Ademais, a denominada “teimosinha” é amplamente utilizada com o objetivo de dar efetividade e celeridade à execução, não revelando, em meu sentir, a alegada violação ao princípio da congruência. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES – Agravo de Instrumento nº 5002407-26.2022.8.08.0000, Minha Relatoria, Primeira Câmara Cível, Julg. 15/06/2022)

Na hipótese dos autos, em que se trata de cumprimento de sentença iniciado em 2004, deve ser assegurado ao exequente, ora recorrente, a utilização de meios destinados à satisfação do seu crédito, pois, embora intimados, os executados, não adimpliram voluntariamente a dívida, tampouco indicaram outros meios de execução que considerassem menos gravosos.

Nesta seara, ainda quando era utilizado o sistema BACENJUD, a jurisprudência do c. STJ assentava que “
os sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos,
não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado
. Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018
” (STJ – REsp 1809328/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).

Neste diapasão, subsiste pacífica diretriz jurisprudencial que autoriza a implementação da penhora via sistema on-line (SISBAJUD) ainda que não encerradas as diligências para localização de outros bens penhoráveis.

Forçoso concluir, portanto, ao menos neste momento processual, pela plausibilidade da determinação de bloqueio de ativos financeiros na hipótese, sobretudo porque a manutenção da decisão impugnada poderá obstaculizar a efetividade e celeridade da ação de origem, que já tramita há 20 (vinte) anos.

Em relação ao perigo da demora, este resta consubstanciado no fato de que a demora na realização da pesquisa/busca requerida poderá conduzir ao esvaziamento de medidas que busquem o adimplemento do crédito perseguido.

Por fim, consigo que o deferimento da medida encontra respaldo no princípio da cooperação processual, previsto no art. 6º, do CPC, pelo qual '‘
todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
’'.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de forma a determinar que seja procedida, pelo Juízo “
a quo
”, a

busca de ativos financeiros juntos ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha” por 30 (trinta) dias.

É como voto.

1
https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Nego provimento ao recurso com base na fundamentação do voto do douto relator.

Sessão: 06-10/05/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Ordinária Virtual - 06.05.2024 a 10.05.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.